Tribunal: TJMT
Processo: 1026916-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026916-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERZSEBET BARROS KAZY SOM - CPF: 048.875.821-10 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026916-65.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Erzsebet Barros Kazy Som

Recorrida(s):

Calcard Administradora de Cartões LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA VÍTIMA DE ROUBO. CARTÃO DE CRÉDITO DA RÉ SUBTRAÍDO PELO CRIMINOSO. COMPRA COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO (
CONTACTLASS
)
, REALIZADA NA MESMA DATA DO ROUBO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, IMEDIATA, AO BANCO. COMUNICAÇÃO REALIZADA SOMENTE NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO TARDIA. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal, de modo que diante do extravio incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e requerer o cancelamento do cartão.

2. Se restou evidenciado que somente no dia seguinte, isto em 29/03/2023 às 17h24min, ao roubo ocorrido em 28/03/2023 às 00h01min, que a vítima comunicou ao banco a subtração de seu cartão de crédito pelos criminosos,

circunstâncias que afasta-se o dever de indenizar, relativo a transação questionada, no valor de R$ 150,00, realizada pelos criminosos na mesma data do roubo, ante a ausência da prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

3. Se a autora não realizou a comunicação, imediata, ao banco da ocorrência da subtração de seu cartão de crédito, não há como responsabilizar a instituição financeira pela transação efetuada pelos criminosos, se tal transação foi realizada no mesmo dia do roubo.

4. Desta forma, se a consumidora comunica de forma tardia a ocorrência de roubo do cartão, permitindo que durante o transcurso de prazo entre o evento danoso e a comunicação, o delinquente o utilize para compra, é de rigor seja excluída a responsabilidade do banco por eventual dano sofrido pela consumidora, nos termos do disposto no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da negligencia da consumidora.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Todavia, a fim de evitar prejuízos materiais como os que a parte reclamante sustenta, faz-se necessária a imediata comunicação à instituição financeira acerca do extravio/furto/roubo, viabilizando o bloqueio do cartão. A comunicação deve ser realizada pelo próprio correntista, não sendo suficiente o registro de ocorrência policial. Nesse quadro, é certo que a comunicação tardia do furto pela correntista - responsável pela guarda e conservação do cartão - impede qualquer atitude da instituição financeira no sentido de evitar a fraude e implica a responsabilidade exclusiva do consumidor pelo dano suportado, excluindo a responsabilidade do fornecedor. Em casos tais, afigura-se legítima a cobrança de débitos. Em exame do conjunto fático disponível, nota-se a parte reclamante teve o cartão subtraído em 28/03/2023 (ID 125307949) e o pedido de bloqueio do cartão somente foi efetivado em 29/03/2023, às 17h24min (ID 130334874, fl. 3). Assim, não há dúvida de que a comunicação foi tardia e impediu qualquer providência a ser tomada pela parte reclamada, o que denota a culpa exclusiva da parte reclamante, que deixou de atuar com a diligência que a situação exigia. É preciso consignar que os deveres anexos de informação, cooperação e lealdade são de observância obrigatória a todas as partes na relação jurídica, sem distinção. Ainda que se trate de relação de consumo, na qual se reconhece a presumida vulnerabilidade do consumidor, tais deveres não são dispensados e decorrem do comportamento ético que se espera das partes (boa-fé objetiva). Desse modo, demonstrada a culpa exclusiva da parte reclamante, afasta-se qualquer responsabilidade da empresa reclamada pelos danos morais e materiais suportados. Logo, não merece guarida o pleito autoral”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art.

98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024